Tribunal: TJMT
Processo: 0000506-29.2009.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000506-29.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Evanilza Maria de Lira (APELADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO), EVANIZA MARIA DE LIRA - CPF: 045.626.239-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (convocada), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada))

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – DIREITO AMBIENTAL – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADA – PASSIVO DE 11,4198 HECTARES PARA RECOMPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL – OBTENÇÃO DO CAR, MEDIANTE ADESÃO AO PRA, FIRMADO O TCR 965/2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO TAC N. 344/2003, QUE FOI PRORROGADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo comprovado que o atual proprietário do imóvel rural firmou Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada, tendo obtido o CAR, mediante adesão ao PRA e inscrição no SIMCAR, resta prorrogado o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo proprietário anterior, de modo que, a extinção da obrigação não trará prejuízos ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou extinta a execução, tendo em vista
que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente e da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, bem como condenou a executada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Sustenta o recorrente que, na origem, t
rata-se de ação de execução de obrigação de fazer ajuizada em face de Evanilza Maria de Lira, com o objetivo de compelir a apelada a realizar o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta TAC no 344/2003, firmado entre a executada e a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente FEMA
.

Assevera que,
não resta comprovado que o apelado se encontra adimplente com o órgão ambiental, visto não ter de qualquer forma demonstrado o cumprimento das obrigações assumidas no TAC.

Destaca que, a
existência do sistema de Cadastro Ambiental Rural não importa reconhecimento de cumprimento da obrigação ou ausência de interesse do Estado de Mato Grosso, não tendo sido juntado comprovante de inscrição atualizado do CAR, não sendo possível afirmar que o CAR está validade em fase de regularização ambiental
.

Enfatiza que,
como não foi constatado o cumprimento integral das obrigações assumidas no título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural, em cumprimento das obrigações ou em sua prorrogação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para
reformar a sentença recorrida
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de Evaniza Maria de Lira, supostamente pelo descumprimento do TAC – Termo de Ajustamento de Conduta n. 344/2003, firmado por esta e a extinta FEMA – Fundação Estadual do Meio Ambiente.

Dos autos é possível verificar que, o TAC 344/2003 não restou devidamente cumprido em sua integralidade pela Sra Evaniza Lira até o ano de 2007, restando 11,4198 hectares de área degradada para de recomposição.

Contudo, o atual proprietário do imóvel denominado Gleba Guariba VI – Lote 03, Sr. Eduardo Henrique Tolardo, propriedade esta adquirida em 28.10.2011 assumindo a continuidade de recuperação da APP, inclusive, tendo obtido o CAR sob n. MT35289/2017, mediante adesão ao PRA através do TCR 965/2021.

Peço vênia para destacar parte da sentença recorrida que, muito proveitosamente, destaca a regularidade da obrigação assumida:

“In casu, a executada se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada, propondo prognóstico sobre a satisfação da obrigação sob tal perspectiva, dando causa à propositura da ação de execução de obrigação de fazer pelo Estado de Mato Grosso. Contudo, muito embora a executada tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que na atualidade a regularização ambiental é tratada no âmbito do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017, sendo que os passivos ambientais no Estado de Mato Grosso referentes à Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso restrito serão regularizados por meio do Programa de Regularização Ambiental – PRA, sendo a inscrição do imóvel rural no CAR (art. 13, da referida lei) um pré-requisito à regularização ambiental. Assim sendo, tendo em vista as diversas alterações na legislação ambiental, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada, haja vista que, atualmente, a regularização da área de preservação permanente é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro quantificará o seu passivo ambiental, inclusive as áreas degradadas, de acordo com a legislação atual, onde, na sequência, formalizará uma nova propositura de recomposição para a área, culminando na assinatura de um novo Termo de Ajustamento de Conduta, conforme preceitua a Lei Complementar Estadual n. 592/2017.
Da análise das informações da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT (Id. 55607336 - Pág. 2) e da executada (Id. 51836725 - Pág. 1) verifica-se que o imóvel rural já está inscrito no CAR MT-35289/2017, aguardando análise pelo órgão ambiental. Sendo assim, resta evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017
. Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT, além do que, a parte executada já foi inclusive autuada pelo descumprimento do TAC n. 344/2003, conforme informado pelo órgão ambiental no Id. 78867630 - Pág. 3. Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TAC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no referido termo foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer. [...]”

De acordo com o artigo 48, da instrução normativa da SEMA n. 03/2022, "
Os TAC's ou TCC's anteriores à Lei no 12.651/2012 , que estejam vencidos e descumpridos, serão cobrados/executados judicialmente nos termos em que foram assinados, salvo se o signatário inscrever-se no CAR e aderir ao PRA, no sistema SIMCAR”.

Não restam dúvidas de que, o novo proprietário do imóvel assumiu a responsabilidade de recuperação da APP e, como mencionado alhures,
obteve o CAR sob n. MT35289/2017 e aderiu ao PRA, no sistema SIMCAR,
formalizado o TCR 965/2021, conforme se infere do id. 147633685

Com isso, temos que a assinatura de novo TAC/TCC como o foi no presente caso, faz cessar a obrigação outrora assumida, recaindo, inclusive, sobre as obrigações acessórias de pagar juros moratórios e cláusula penal, se houver, conforme estabelece o art. 49, da referida instrução normativa.

A propósito:

“
Art. 49. A assinatura de novo TAC/TCC em substituição ao TAC/TCC anterior extingue a obrigação consignado no TAC/TCC antigo.

§ 1o A substituição e extinção da obrigação principal do TAC/TCC anterior acarreta a extinção das obrigações acessórias de pagar juros moratórios e cláusula penal.

Dessa forma, é de concluir que, não obstante a apelada não tenha cumprido na integralidade a obrigação assumida no TAC 344/2003, restou demonstrado que o residual de 11,4198 hectares passível de recomposição está sendo feito pelo atual proprietário do imóvel que, havendo a prorrogação da obrigação firmada, a extinção da execução como determinada pela sentença recorrida não merece qualquer retificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023